Tribunal: CARF
Processo: 10980.902600/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902600/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.929 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
GRAN PARK VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO PLEITEADO PELA DRJ.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
Havendo decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito de crédito
pleiteado pelo sujeito passivo, julgando precedente a manifestação de
inconformidade, é de se aceitar o fim do litígio e, consequentemente, o término
do processo administrativo fiscal - PAF.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-30.732 (e-fls.
47 a 51), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902600/2008-37
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902600/2008-37

Curitiba/PN, que, por unanimidade de votos, julgou em parte improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:

Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Curitiba (PN) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902600/2008-37

Cientificada da decisão da DRJ em 13/04/2011, conforme Termo de fl. 54, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 04/05/2011, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902600/2008-37

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém dele não conheço.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 16/03/2004 (fl. 8-
13), visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou a maior
realizado na competência de abril/2003 (Código de receita DARF 6912, no valor de R$ 7.741,97,
pago em 15/05/2003).
A DRJ, em resumo, deu parcial provimento para, reformando-se o despacho
decisório questionado, seja reconhecida a existência de direito creditório no valor original de R$
642,13, homologando-se a compensação indicada até o limite do crédito reconhecido.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que, ainda que se entenda que o débito
deva ser atualizado para a data do envio da DCOMP, ainda assim o crédito é suficiente para
extinção do débito indicado, pois a indexação de ambos é a mesma. Além disso, diz que a
exclusão da multa de mora é mera consequência da denúncia espontânea havida com a
transmissão da DCOMP, antes de qualquer procedimento fiscalizatório à retificação da DCTF,
quanto ao indébito. Invocando a aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional, pede a
reforma parcial da decisão de primeiro grau para que seja homologada integralmente sua
declaração de compensação.
Vejamos:
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, processada e julgada
pela DRJ, que acolheu parcialmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo
totalmente seu direito creditório, porém destacando que haveria um resíduo a cobrar face a
atualização do débito, razão pela qual o crédito não seria suficiente para homologar
integralmente a compensação, conforme demonstrativo que colaciona, veja abaixo:

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902600/2008-37

Inicialmente, cabe observar que em manifestação de inconformidade a
Contribuinte assim argumentou:

Confrontando as defesas, constata-se que a Recorrente inovou nos argumentos
apresentados em peça de recurso voluntário, motivo pelo qual não deve ser conhecida a invocada
configuração do instituto da denúncia espontânea.
Com relação aos demais argumentos, vê-se que não há litígio a se compor.
Salienta-se que, neste caso, não há recurso de ofício, diante do valor de alçada.
Portanto, não há mais o que se discutir neste processo administrativo, já que satisfeito o seu
objeto.
Nesse sentido é a lição do Parecer normativo COSIT/RFB no 2 de 2016, que
apesar de tratar de caso em liquidação de julgado, o raciocínio se amolda perfeitamente ao caso
dos autos. Confira sua ementa abaixo transcrita, in verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE
ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE
RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva
no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo
em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo
da possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos
efetuados.
Desta feita, no presente caso concreto, inexistente litígio a compor, vê-se que o
sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente Recurso
Voluntário não merece ser conhecido.
Posto isso, entendo por prejudicada a alegação de denúncia espontânea, nada
obstante tal argumento esteja precluso, já que não foi ventilado em manifestação de
inconformidade, na forma do art. 17, do Decreto no 70.235/72.
3. Dispositivo
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902600/2008-37

Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital